Tribunal: TJMT
Processo: 1005668-91.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005668-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALFREDO TOMOO OJIMA - CPF: 005.780.918-60 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - REJEITADA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - CONTRATO BANCÁRIO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em inépcia da inicial, se da sua leitura é possível identificar a causa de pedir e o pedido, evidenciando a conclusão lógica entre os fatos narrados na exordial e o pedido.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

Consoante disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, o compete à instituição financeira demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

R E L A T Ó R I O

RAC N.º
1005668-91.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.º
1005668-91.2021.8.11.0041
,

movida em seu desfavor por
ALFREDO TOMOO OJIMA
, nos termos do artigo 300 bem como inciso I do artigo 487, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, concedendo a tutela de urgência para obstar a restrição cadastral do autor; declarou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, devendo ser aplicado no valor recebido pelo autor de R$ 2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais) a taxa de juros de 1,65% ao mês, de forma simples, com prazo de número de parcelas de 96(noventa e seis) meses, considerando o Decreto Estadual n.º 691 de 2016; facultou a restituição do valor pago à maior, de forma dobrada, atualizado pelo INPC a partir do desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida; condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados a partir da citação válida pelos índices adotados pela E. CGJ/MT; bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando, preliminarmente, inépcia da petição inicial por ausência de indicação precisa das cláusulas tidas como ilegais ou abusivas, requerendo a extinção do feito sem julgamento de mérito.

Defende a legalidade da contratação do produto Cartão de Crédito Consignado pelo apelado, expondo acerca da ausência de vicio de consentimento, pugnando pela improcedência da ação, alegando o não cabimento de indenizações por danos morais ou materiais, ou ao menos sua minoração.

Aduz acerca da ausência de provas a corroborar com as alegações do apelado, pois não demonstram “
existir algum vício ou falha nas alegações do apelante e muito menos substancia qualquer um dos pedidos da ora recorrida
”.

Alega a apelante que, “
comprovada a regularidade e a adesão do contrato sub examine [...] não parece razoável que a parte autora seja eximida de pagar o débito, sob o argumento de que não contratou o cartão de crédito, sendo necessária a manutenção da operação nos moldes da contratação
”.

Requer sejam os valores disponibilizados ao apelado restituídos à instituição bancária ré, ou, alternativamente, a compensação dos valores arbitrados à título de danos morais.

Quanto aos juros de mora dos danos morais, pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja considerado a data de seu arbitramento como termo inicial de incidência.

Afirma a apelante ser impossível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, “
uma vez que a parte autora não possuía margem consignável para empréstimo pessoal ao tempo da contratação
”.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação interposto.

Intimado, o apelado interpôs suas Contrarrazões recursais alegando, preliminarmente, inépcia do Recurso de Apelação, pois a instituição bancária apenas “
traça argumentações genéricas acerca da validade da contratação
”.

Ainda, considerando acertada a decisão recorrida, requer seja negado provimento ao Recurso de Apelação, mantendo-se totalmente inalterado o
decisum
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A instituição bancária ré suscita preliminar de inépcia da inicial, alegando que da narração dos argumentos apresentados na exordial não é possível constatar a indicação precisa das cláusulas tidas como ilegais ou abusivas e, no caso dos autos, “
cabe ao requerente da ação revisional a obrigação de pontuar exatamente quais os pontos da operação estariam eivados de excesso ou irregularidades passíveis de revisão e/ou alteração
”.

A situação dos autos decorre de contratação de serviço pelo apelado junto à instituição bancária ré. O apelado alega ter contratado empréstimo consignado, enquanto a apelante defende a contratação de cartão de crédito consignado.

É certo que para considerar uma petição inicial inepta é necessário que uma vez relatados os fatos, não se possa identificar a causa da lide, os pedidos e seus fundamentos, em outras palavras, quando não for permitida a exata compreensão do pedido, o que não é o caso destes autos.

A leitura da petição inicial permite verificar que o autor preencheu os pressupostos exigidos no Código de Processo Civil, isso porque, a peça inaugural permite sua conclusão lógica.

Inexiste óbice ao processamento da ação se preenche integralmente os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, apresentando os fundamentos, o pedido e a causa de pedir de sua pretensão, não sendo o caso de ausência de documento indispensável à propositura da ação.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar pleiteada.

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que “
da leitura e análise das razões recursais, verifica-se que as mesmas são ineptas, sem dialeticidade frente à sentença proferida nos autos, pois o banco ora apelante traça argumentações genéricas acerca da validade da contratação, alegando, que foi realizado contrato regular de uso de cartão de crédito junto ao banco
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada n.º 1005668-91.2021.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, concedendo a tutela de urgência para obstar a restrição cadastral do autor; declarou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, devendo ser aplicado no valor recebido pelo autor de R$ 2.349,00 (dois mil, trezentos e quarenta e nove reais) a taxa de juros de 1,65% ao mês, de forma simples, com prazo de número de parcelas de 96(noventa e seis) meses, considerando o Decreto Estadual n.º 691 de 2016; facultou a restituição do valor pago à maior, de forma dobrada, atualizado pelo INPC a partir do desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida; condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizados a partir da citação válida pelos índices adotados pela E. CGJ/MT; bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

Pois bem.

Narra o autor ser funcionário público estadual e que aderiu, em 2014, empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Ocorre que, para sua surpresa, ao perceber que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e que os valores estavam aumentando, ao buscar informações, foi informado que se tratava de Cartão de Crédito Consignado, e não de Empréstimo Consignado. Irresignado, ingressou com Reclamação junto ao Procon/MT.

Ressalta-se que o apelado não nega a contratação efetuada, mas assevera ter sido informado pelos representantes da apelante que tal operação se tratava de empréstimo consignado para desconto em folha.

Diante da infrutífera tentativa de resolução pela via administrativa, ingressou o apelado com a presente demanda judicial.

Ainda, importa ressaltar que foi invertido o ônus da prova em favor do apelado, determinando à ré a apresentação do contrato firmado pelas partes.

Devidamente intimada, a instituição bancária ré deixou transcorrer o prazo
in albis
, apresentando intempestivamente sua Contestação e acostando documentos que julga comprovar suas alegações, sem, contudo, apresentar o contrato entabulado, devidamente assinado.

Assim, deixou a instituição financeira de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Juízo
a quo
decretou a ré à revelia, sem aplicar efeitos absolutos.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas em seu Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Como se infere dos autos em análise, o autor acreditava que contrairia um empréstimo consignado, a ser pago mediante desconto direto em seu benefício previdenciário, e não um peculiar contrato de cartão de crédito, cujo pagamento dependeria da quitação de faturas pelo consumidor, além dos abatimentos de percentuais mínimos incidentes em suas prestações alimentares.

Ainda, merece destaque que o crédito oriundo da alegada contratação foi disponibilizado, por meio de transferência eletrônica (TED), consoante assertiva da própria instituição bancária.

Ora, é evidente que esse tipo de procedimento em nada se assemelha com a operação de saque, por meio de cartão de crédito, em que, normalmente, a pessoa se dirige a um caixa eletrônico e efetivamente realiza o saque, em espécie, do limite disponível.

Ademais, não há como afirmar que o autor tinha ciência de que o crédito realizado, por meio de TED, tratava-se de saque com cartão de crédito, considerando, inclusive, que o demandante sequer teve acesso ao “cartão plástico” correspondente. Não há nos autos prova do envio do cartão plástico, ônus que competia ao réu, por ser ele o administrador do sistema de envio e recebimento de cartões, excluído do alcance do consumidor.

Disso se infere que o autor não detinha conhecimento das circunstâncias negociais, acreditando que se tratava de empréstimo consignado, que dispensaria a atuação proativa do consumidor para o respectivo adimplemento, tendo em conta que, em casos tais, as cobranças incidiriam integralmente sua folha de pagamento, sem qualquer fatura encaminhada avulsamente.

Assim, resta evidente que a vontade do autor era a de celebrar contrato de empréstimo consignado, e não de obter a importância através de saques com cartão de crédito.

Nessa perspectiva, correta a conversão da operação financeira para a modalidade de mútuo consignado em folha de pagamento, com a compatibilização dos juros remuneratórios à taxa média de mercado à época para empréstimos consignados (AREsp 1099613/MG), conforme fixado na sentença.

Acerca do pedido autoral de indenização por danos morais, tem-se que a cobrança, mesmo que considerada indevida, configura mero aborrecimento, comuns nas relações comerciais, que por si só não gera o direito de indenização por dano moral, na modalidade
in re ipsa
.

Ademais, por inexistir nos autos a comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, não há de se falar em devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR ACERCA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - NÃO ACOLHIDA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - DUAS CONTESTAÇÕES - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONTRATANTE LEVADO A ERRO - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
-
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A indução do contratante em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação de cartão de crédito consignado, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual.
Somente quando demonstrado a má fé do credor é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo contratante, o que não ocorre no caso em tela
.
Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável
. Diante de valor irrisório do proveito econômico da parte vitoriosa, os honorários advocatícios devem ser fixados, nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, e nesse caso, não se aplicam os limites estabelecidos no § 2.º do artigo 85 do mesmo Código. (TJMT - N.U 0002807-27.2016.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, para reformar parte da sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de condenação por danos morais ao autor e ora apelado, bem como fazer constar que o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021